Tribunal: CARF
Processo: 10670.001407/2004-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001407/2004-57
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.045 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrentes
CLAUDIO GIANOTTI

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
ATO CONSTITUTIVO.
A averbação da Área de Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, após
a ocorrência do fato gerador, não autoriza a sua exclusão da tributação do ITR.
ÁREA DE PASTAGEM. EXCLUSÃO. REQUISITOS.
A exclusão da Área de Pastagens, para fins de apuração do grau de utilização
do imóvel, pressupõe a comprovação de estoque de animais em quantidade
suficiente para, considerando índices de lotação definidos tecnicamente,
justificar a classificação da área como tal, sendo ônus do Contribuinte
comprovar a existência dos animais, no período objeto do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencido o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe negou provimento.
Votou pelas conclusões a conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001407/2004-57
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.001407/2004-57

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2000, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Barra do Boi" (NIRF 4.365.536-0), localizado no Município de Januária/MG, tendo em
vista a reunião da área de quatro imóveis em um único imóvel de área total de 22.371,9 hectares,
a glosa da Área de Preservação Permanente (APP) de 2.700 hectares, da Área de Utilização
Limitada/Reserva Legal (ARL) de 1.317,1 hectares, da Área Ocupada com Benfeitorias de 292
hectares e das Áreas Utilizadas com Produtos Vegetais de 450 hectares e Pastagens de 700
hectares, bem como o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN).
Em sessão plenária de 21/05/2009, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 3201-00.129 (fls. 231 a 266), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL- ITR
Exercício: 2000
ITR - ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
(ARL) - A teor do artigo 10o,§7o da Lei no 9.393/96, modificado pela Medida Provisória
2.166-67/2001, basta a simples declaração do contribuinte para fins de isenção do ITR,
respondendo o mesmo pelo pagamento do imposto e consectários legais em caso de
falsidade.
NOS TERMOS DO ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA "A", DA LEI No 9.393/96,
NÃO SÃO TRIBUTÁVEIS A S ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
RESERVA LEGAL.
ITR - ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA E ÁRES DE PASTAGENS - NÃO
COMPROVAÇÃO - AUTUAÇÃO MANTIDA -
Não tendo o contribuinte apresentado argumentos, bem como provas, que refutem os
valores atribuídos pela fiscalização, tomam-se os valores autuados como válidos.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 2a Câmara / 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de
Julgamento, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário quanto à
área de reserva legal, vencidos os Conselheiros Luis Marcelo Guerra de castro, Relator,
Anelise Daudt Prieto e Celso Lopes Pereira Neto, que negaram provimento. A
Conselheira Irene Souza da Trindade Torres votou pela conclusão. Por maioria de votos,
deu-se provimento quanto à área de preservação permanente, vencidos os Conselheiros
Celso Lopes Pereira Neto e Irene Souza da Trindade Torres, que negaram provimento.
Por unanimidade de votos, negou-se provimento quanto à área total, a produção vegetal,
à área de pastagem e ao VTN. Designado para redigir o voto o Conselheiro Nilton Luiz
Bartoli, nos termos do voto do Relator.
O processo foi recepcionado na PGFN em 27/10/2009 (Relação de Movimentação
de fls. 269) e, em 30/10/2009, a Fazenda Nacional interpos o Recurso Especial de e-fls. 270 a
291 (fls. 292), com fundamento no artigo 7o, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Superior
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.001407/2004-57

de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, visando rediscutir a
tributação das Áreas de Reserva Legal (ARL) e de Preservação Permanente (APP).

Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, para rediscussão da exigência
de averbação da Área de Reserva Legal (ARL) até a data de ocorrência do fator gerador
do ITR do correspondente exercício, conforme despacho de 04/06/2010 (fls. 295 a 296),
confirmado pelo Despacho de Reexame de fls. 297.
Em seu apelo, no tocante à matéria que teve seguimento, a Fazenda Nacional
apresenta os seguintes argumentos:
- com efeito, a Lei no 4.771, de 1965, alterada pela Lei no 7.803, de 1989,
consagrou a exigência de averbação ou registro da Área de Reserva Legal (ARL) à margem da
inscrição da matrícula do imóvel, vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão,
a qualquer título, ou desmembramento da área;
- inconteste que a finalidade da averbação da ARL na matrícula do imóvel é a de
lhe dar publicidade, para que futuros adquirentes saibam identificar onde estão localizados, seus
limites e confrontações, visando a imputar aos proprietários a responsabilidade de preservar tais
áreas, já que o interesse na sua manutenção é público;
- uma vez definidos pela lei a ARL, os limites para sua exploração, e, finalmente,
a obrigatoriedade de se averbar à margem da matrícula do imóvel, o legislador, buscando
contrabalançar os interesses da sociedade, permitiu que os proprietários de tais áreas, em
contrapartida a tantas obrigações, tivessem algum tipo de benefício, que é exatamente a
possibilidade de exclusão, da incidência do ITR, das áreas caracterizadas como ARL (art. 10, II,
da Lei no 9.393, de 1996);
- deveras, o art. 16 da Lei no 4.771, de 1965, dispõe, dentre outros aspectos, sobre
a obrigatoriedade da averbação, para que a ÁRL seja definitivamente delimitada e protegida;
- assim, a mera declaração de existência fática da ÁRL não tem o condão de
atender aos requisitos da legislação pátria vigente, para excluí-la quando da apuração do ITR,
tendo em vista que, para que se possa valer do benefício, a área deve estar devidamente averbada
à margem da matrícula do imóvel à época do fato gerador do tributo;
- portanto, ainda que se prove a existência material da ARL, como não se atendeu
ao fim real da norma, incidirá o imposto se a averbação não tiver sido providenciada no prazo
legal;
- nesse sentido, observe-se que o prazo para o cumprimento dessa obrigação deve
considerar que o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador do tributo, conforme
dispõe o art. 144 do CTN, sendo que o art. 1o da Lei no 9393, de 1996 estabelece como marco
temporal do fato gerador do ITR o dia 1o de janeiro de cada ano;
- por fim, cabe ainda arrematar que a simples declaração de existência de tais
áreas não é, de fato, suficiente para se comprovar a existência das áreas de reserva legal, mesmo
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.001407/2004-57

diante da Medida Provisória no 2.166, de 2001 que cuidou de alterar e fazer constar a
necessidade da averbação destas áreas no Código Florestal, a saber da Lei no 4.771, de 1965.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o recurso,
reformando-se a decisão recorrida.
Cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 02/05/2011 (AR - Aviso de Recebimento de fls. 302), o
Contribuinte, em 13/05/2011 (Data de Postagem nos Correios, às fls. 350), ofereceu as
Contrarrazões de fls. 305 a 306 e interpôs o Recurso Especial de fls. 307 a 313.
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte tece as seguintes considerações:
- as razões da Fazenda Nacional estão em desacordo com as normas
constitucionais basilares do direito, tal como o princípio da verdade real dos fatos, preferindo
desprezar a existência física da área para sustentar um argumento;
- isso porque a legislação não obriga a averbação da área em qualquer órgão
público, e, menos ainda, obriga o protocolo do ADA dentro do prazo fixado;
- é inadmissível a interpretação que visa descaracterizar os componentes físicos
naturais do imóvel para impor uma tributação mais onerosa, pois tal pretensão se encontra
divorciada da realidade física do bem objeto da tributação desprovidas de amparo jurídico;
- o Contribuinte firmou um Termo de Responsabilidade de Preservação de
Florestas, da área de 1.989 hectares junto ao Instituto Estadual de Florestas, documento este que
a autoridade florestal do IEF declara a existência da área em 08/06/2001;
- a glosa da área de utilização limitada não pode prosperar, visto que a referida
área encontra-se averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Januária, desde
08/06/2001, data esta comprovada por Certidão do Cartório de Registro de Imóveis anexa, bem
como foi efetuado o protocolo do ADA para esta ARL;
- como se não bastasse, foi emitido o Laudo Técnico atestando a existência das
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal (cita decisão do STJ no REsp 898537).
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte visava rediscutir as glosas das
Áreas de Exploração Extrativa e de Pastagens, bem como o arbitramento do VTN.
Entretanto, ao apelo foi dado seguimento parcial, admitindo-se apenas a rediscussão da glosa da
Área de Pastagens, conforme despacho de 18/11/2013 (fls. 363 a 366), confirmado pelo
Despacho de Reexame de fls. 368/369.
Em seu apelo, quanto à matéria que teve seguimento, o Contribuinte alega:
- segundo se depreende do art. 332 do CPC, são meios de prova não só os
previstos em lei, como os que, embora nela não arrolados, sejam hábeis para demonstrar a
verdade dos fatos e se mostrem moralmente legítimos;
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.001407/2004-57

- o devido processo legal deve sempre homenagear o princípio constitucional da
ampla defesa, dando ao réu condições que lhe possibilitem trazer ao processo todos os elementos
tendentes a esclarecer a verdade;
- é dever do Contribuinte efetuar a declaração de ITR anualmente, sendo
faculdade do órgão fiscalizador homologar ou não a dita declaração, requerendo do Contribuinte
para tanto, elementos que comprovem o que foi por ele declarado;
- entretanto, taxar um único meio de prova como elemento indispensável e
insubstituível para fazer prova de uma área física existente, que pode ser comprovada através de
outros elementos, é negar a verdade em função de um formalismo excessivo em descompasso
com o princípio da verdade real dos fatos;
- a área de pastagem não foi homologada simplesmente porque não se provou
através da ficha de vacinação a quantidade de gado na época;
- a nota fiscal de aquisição de sementes de capim encontra-se nos autos, o laudo
técnico confirma a existência da área e admite o julgador a existência da área, mas no julgamento
contradiz sua própria conclusão, não a reconhecendo.
Ao final, o Contribuinte pede que seja dado provimento ao recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 21/07/2014 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 370) e, em 29/07/2014 (Despacho de Encaminhamento de fls. 375),
foram oferecidas as Contrarrazões de fls. 371 a 374, contendo os seguintes argumentos:
- o contribuinte não conseguiu comprovar a existência de rebanho para efeito de
aplicação do índice de lotação por zona de pecuária (ZP), uma vez que apresentou laudo técnico,
que não é documento hábil para provar a existência de rebanho na área declarada para o fim de
considerá-la como efetiva área de pastagem;
- nesse contexto, o sujeito passivo deveria ter apresentado fichas de vacinação, de
movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas, contemporâneas com o exercício
do ITR objeto de fiscalização;
- diante dos documentos juntados aos autos, constata-se a ausência de lastro
probatório suficiente para a demonstração de ocupação das áreas declaradas como de pastagem,
que, segundo a norma de regência da matéria, deve ser efetivamente utilizada por um rebanho
mínimo.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
Contribuinte.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.001407/2004-57

O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2000, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Barra do Boi" (NIRF 4.365.536-0), localizado no Município de Januária/MG, tendo em
vista a reunião da área de quatro imóveis em um único imóvel de área total de 22.371,9 hectares,
a glosa da Área de Preservação Permanente (APP) de 2.700 hectares, da Área de Utilização
Limitada/Reserva Legal (ARL) de 1.317,1 hectares, da Área Ocupada com Benfeitorias de 292
hectares e das Áreas Utilizadas com Produtos Vegetais de 450 hectares e Pastagens de 700
hectares, bem como a alteração do Valor da Terra Nua (VTN) para R$ 5.477.312,27.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, este visa rever
a exigência de averbação da Área de Reserva Legal (ARL) até a data de ocorrência do fator
gerador do ITR do correspondente exercício.
No que tange ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, este intenta
restabelecer a glosa das áreas utilizadas com Pastagens.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional, contra decisão não unânime proferida
em 21/05/2009, foi interposto na modalidade de contrariedade à lei (artigos 7o, inciso I, e 15, do
Regimento Interno da antiga Câmara Superior de Recursos Fiscais). Destarte, sendo tempestivo e
estando de acordo com a regra de transição estabelecida no artigo 4o, da Portaria MF 256, de
2009, o Recurso Especial deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
No acórdão recorrido, restabeleceu-se a Área de Reserva Legal, tendo em vista a
sua averbação à margem das matrículas dos imóveis no Cartório de Registro de Imóveis (CRI),
ainda que posterior ao fato gerador, conforme certidão de fls. 61. A Fazenda Nacional, por sua
vez, pede a manutenção da glosa, em face, da intempestividade da averbação.
Quanto à ARL, há efetivamente um requisito específico para a sua exclusão da
tributação do ITR, qual seja, a averbação no registro de imóveis competente, antes da ocorrência
do fato gerador.
Tal obrigação encontra amparo na Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 1989. Destarte, ao fazer referência à Lei Ambiental, a Lei no
9.393, de 1996, na verdade condiciona a exclusão da tributação da ARL – Área de Reserva Legal
à averbação tempestiva no respectivo registro de imóveis.
Assim, a Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei no
7.803, de 1989, determinava a averbação da ARL - Área de Reserva Legal, conforme a seguir:
“Art. 16 (...)
§ 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área”. (grifei)
Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente
declaratória, mas sim da própria constituição da área, que inexiste antes de que seja promovida a
competente averbação.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.001407/2004-57

Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei
no. 9.393, de 1996), a averbação da ARL deve ser providenciada até esta data.
No caso em apreço, tratando-se do ITR do exercício de 2000, a averbação deveria
ter sido providenciada até 1o/01/2000, o que só foi feito em 08/06/2001 (fls. 61).
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento, restabelecendo a glosa da Área de Reserva Legal
(ARL), declarada como de utilização limitada.
Quanto ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, este é tempestivo e
atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. O apelo visa rediscutir a glosa da
Área de Pastagens.
O Contribuinte sustenta, em síntese, que no acórdão recorrido elegeu-se um único
meio de prova da citada área - quantidade de gado existente na época- desconsiderando-se os
demais documentos apresentados.
Sobre a matéria, a Lei no 9.393, de 1996, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona
de pecuária; (grifei)
Esta questão foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 043, de 1997,
nos seguintes termos:
Art. 16. A área utilizada será obtida pela soma das áreas mencionadas nos incisos I a
VII do art. 12, observado o seguinte:
(...)
II - a área servida de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo contribuinte e
a área obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o
índice de lotação mínima, observado o seguinte: (Redação dada pela IN SRF n o 67/97,
de 01/09/1997 )
a) a quantidade de cabeças do rebanho será a soma da média anual do total de animais
de grande porte, de qualquer idade ou sexo, mais a quarta parte da média anual do total
de animais de médio porte existente no imóvel; (Redação dada pela IN SRF n o 67/97,
de 01/09/1997 )
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.001407/2004-57

b) são considerados animais de médio porte, os ovinos e caprinos; (Redação dada pela
IN SRF n o 67/97, de 01/09/1997)
c) são considerados animais de grande porte, os bovinos, bufalinos, eqüinos, asininos e
muares; (Redação dada pela IN SRF n o 67/97, de 01/09/1997)
d) a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de cabeças
existentes a cada mês dividida por 12 (doze), independentemente do número de meses
em que existiram animais no imóvel. (Redação dada pela IN SRF n o 67/97, de
01/09/1997).
Assim, a exclusão da Área de Pastagens, para fins de apuração do grau de
utilização do imóvel, pressupõe a comprovação de estoque de animais em quantidade suficiente
para, considerando índices de lotação definidos tecnicamente, justificar a classificação da tal
área, e é ônus do Contribuinte comprovar a existência dos animais.
No presente caso, os elementos de prova juntados aos autos (fls. 57, 135 e 145)
não lograram comprovar a efetiva ocupação da Área de Pastagens. Ditos elementos de prova não
eram contemporâneos ao exercício objeto do lançamento, ressaltando-se que o Laudo Técnico de
fls. 103 a 127, desacompanhado de documentos comprobatórios, não se constitui em elemento
suficiente para comprovar a existência de rebanho na área declarada, no período especificado, o
que é indispensável para que dita área seja considerada como Área de Pastagem.
No mesmo sentido o Acórdão no 9202-01.945, de 14/02/2012, cujo voto é da lavra
do Conselheiro Manoel Coelho Arruda Júnior, proferido em julgamento de lançamento do ITR
do exercício 2001, relativo ao mesmo Contribuinte (processo no 10670.001375/2004-90). O
voto assim dispões sobre o tema:
Áreas de pastagens
Quanto à segunda matéria, entendo que o decisum recorrido não merece qualquer
reparo. Nesse sentido, peço venia aos ilustres Conselheiros para utilizar como razões de
decidir os argumentos colacionados no voto proferido pelo Conselheiro Luis Marcelo
Guerra de Castro [fls. 153/154]:
Busca a recorrente que a comprovação das áreas de pastagem pudesse ser
concretizada a partir do laudo técnico ou da aquisição de sementes de capim,
comprovada por meio da nota fiscal n° 000727, emitida por Lanza Vieira
Agroindustrial.
Penso que os fatos colacionados não têm o efeito pretendido. A meu ver, tais
documentos comprovariam, no máximo, a existência de área, plantada ou de vegetação
nativa, que poderia ser utilizada como de pastagem.
Ocorre que, como é cediço, em homenagem à regra definida no art. 10, § 1°, inciso IV,
alínea "h" , o cômputo das áreas de pastagem está sujeito ao cumprimento dos índices
por lotação por zona de pecuária.
Ou seja, além das áreas de pastagem, é necessário que tais áreas sejam utilizadas por
um rebanho mínimo, fato que, como ficou consignado no auto de infração objeto do
presente recurso, não pôde ser comprovado com a ficha de vacinação apresentada, que
diz respeito a período diverso do ano calendário fiscalizado.
Sem a comprovação da efetiva ocupação da área, não há como considerá-la utilizada e,
conseqüentemente, forçoso é manter a glosa que foi alvo de recurso.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.001407/2004-57

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.
Em síntese, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento e, quanto ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, dele
conheço e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital